Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-11.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701593-11.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VALDERSON BELMIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. em face de VALDERSON BELMIRO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. O Réu, ora Apelante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 65486362). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/8/2024 e disponibilizada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 28/8/2024 – quarta-feira (ID 65486363). O Réu interpôs Apelação em 24/09/2024 (ID 65486364). É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de apelação, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, o prazo final do recurso, ou seja, o 15o dia útil após o dia 28/08/2024, recaiu em 18/09/2024, por força do disposto no art. 231, inc. VII, c/c art. 1.003, ambos do CPC. Assim, é forçoso concluir que o recurso interposto em 24/09/2024, ou seja, no 19o dia do início do prazo recursal, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 13:19:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador